Tribunal: TCU
Processo: 025.336/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social relativa a irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos ao Município de Coari/AM, no exercício de 2012. Análise de mérito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social relativa a irregularidades na aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos ao Município de Coari/AM, no exercício de 2012, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, e 18 da Lei 8.443/1992, as contas do Município de Coari/AM, dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Arnaldo Almeida Mitouso, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 20/1/2012 4.000,00 Débito 8/3/2012 4.000,00 Débito 16/4/2012 4.000,00 Débito 19/4/2012 4.000,00 Débito 1o/6/2012 4.000,00 Débito 28/6/2012 4.000,00 Débito 9/7/2012 4.000,00 Débito 7/8/2012 4.000,00 Débito 14/9/2012 4.000,00 Débito 9/10/2012 4.000,00 Débito 16/11/2012 4.000,00 Débito 12/12/2012 4.000,00 Débito 20/1/2012 10.300,00 Débito 5/3/2012 12.500,00 Débito 30/3/2012 12.500,00 Débito 27/4/2012 12.500,00 Débito 24/1/2012 2.200,00 Débito 20/1/2012 2.189,16 Débito 28/2/2012 2.189,16 Débito 29/3/2012 2.189,16 Débito 11/4/2012 2.189,16 Débito 15/6/2012 2.189,16 Débito 5/7/2012 2.189,16 Débito 2/8/2012 2.189,16 Débito 21/8/2012 2.189,16 Débito 17/9/2012 2.189,16 Débito 18/10/2012 2.189,16 Débito 16/11/2012 2.189,16 Débito 12/12/2012 2.189,16 Débito 28/2/2012 12.562,50 Débito 29/3/2010 12.562,50 Débito 24/10/2012 2.512,50 Débito 24/10/2012 3.454,50 Débito 24/10/2012 3.454,50 Débito 6/12/2012 2.512,50 Débito 20/1/2012 4.500,00 Débito 28/2/2012 4.500,00 Débito 22/3/2012 4.500,00 Débito 27/4/2012 4.500,00 Débito 16/5/2012 4.500,00 Débito 21/6/2012 4.500,00 Débito 27/4/2012 4.500,00 Débito 21/8/2012 4.500,00 Débito 27/9/2012 4.500,00 Débito 22/10/2012 4.500,00 Débito 21/11/2012 4.500,00 Débito 12/12/2012 4.500,00 Débito 24/1/2012 2.553,00 Débito 28/2/2012 2.553,00 Débito 22/3/2012 2.553,00 Débito 16/4/2012 2.553,00 Débito 16/5/2012 2.553,00 Débito 28/6/2012 2.553,00 Débito 23/7/2012 2.553,00 Débito 15/8/2012 2.553,00 Débito 17/9/2012 2.553,00 Débito 22/10/2012 2.553,00 Débito 22/11/2012 2.553,00 Débito 11/12/2012 2.553,00 Débito 20/1/2012 18.000,00 Débito 5/3/2012 18.000,00 Débito 16/5/2012 9.000,00 Débito 21/8/2012 9.000,00 Débito 27/9/2012 9.000,00 Débito 22/10/2012 9.000,00 Débito 23/11/2012 9.000,00 Débito 12/12/2012 9.000,00 Débito 5/11/2012 4.451,37 Crédito 5/11/2012 9.421,37 Crédito 5/11/2012 1.617,34 Crédito 5/11/2012 2.553,00 Crédito 29/3/2012 8,00 Crédito 29/3/2012 8,00 Crédito 29/3/2012 8,00 Crédito 24/4/2012 8,00 Crédito 28/9/2012 8,00 Crédito 24/4/2012 8,00 Crédito 13/9/2012 8,00 Crédito 1o/10/2012 8,00 Crédito 1o/10/2012 8,00 Crédito 18/1/2012 13,50 Crédito 15/2/2012 13,50 Crédito 7/3/2012 13,50 Crédito 10/4/2012 13,50 Crédito 25/4/2012 13,50 Crédito 28/5/2012 13,50 Crédito 27/6/2012 13,50 Crédito 26/1/2012 8,00 Crédito 7/2/2012 8,00 Crédito 7/2/2012 8,00 Crédito 18/10/2012 7,40 Crédito 9.3. aplicar, ao Sr. Arnaldo Almeida Mitouso, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 540.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme o disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.6. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e ao tomador de contas.